Tribunal: TCU
Processo: 040.617/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Roque contra o Acórdão 5.561/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Roque Longo contra o Acórdão 5561/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, no art. 285 do Regimento Interno em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Roque Longo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente.